Tribunal: TJES
Processo: 0023942-63.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023942-63.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE SILVA MORAIS SEMOTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO DE SERVIDOR POR MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que a parte autora pugna que seja determinada a sua progressão funcional por mérito, nos moldes do art. 30 da Lei Complementar n. 637/12, haja vista a excelência de seu desempenho individual, atestado por meio de avaliações periódicas aplicadas pelo requerido.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais (fls. 88 a 90 - verso), razão pela qual a autora apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o ente requerido pleiteia por sua manutenção.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A pretensão autoral baseia-se no argumento de que o art. 30 da LCE 637/2012 prevê seu direito à progressão em até suas referências, utilizando-se como único critério a meritocracia, bem como que “
a mensuração do mérito ocorrerá através da avaliação de desempenho anual ou de outro critério de reconhecimento do mérito que venha
a ser definido em lei
” – destaquei. Ocorre que, posteriormente à vigência da referida LCE 637/2012, não houve a edição de lei regulamentadora voltada a dar efetividade à previsão abstrata de possibilidade de progressão acelerada.

5. O tema discutido nos presentes autos foi objeto de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (nº 0000463-96.2020.8.08.9101), julgado pela Turma de Uniformização. É válido transcrever o voto vencedor daquele processo, eis que elucidativo e pertinente com o recurso em análise: “
É por isso que também se conclui, que tanto o citado artigo 30, da Lei Complementar no 637/2012, quanto o artigo 9º, da Lei Complementar no 633/2012, são normas legais de eficácia ‘limitada’, as quais dependem de uma lei própria para sua efetivação, inclusive, citando os parâmetros legais à concessão do benefício. De fato, o que não pode ser aplicado, por ausência de regulamentação, é um tipo de progressão extra e excepcional, como se pretende, ou seja, uma benesse prevista na Lei Complementar no 637/2012, que tem como escopo permitir uma aceleração nas promoções ordinárias do servidor público, que for merecedor de tal promoção, sendo que tal ‘acelerador’, afigura-se, portanto, como uma espécie de ‘premiação’ aos servidores que alcancem critérios de mérito especiais e suficientes para tanto, à luz da lei regulamentadora, que sequer ainda foi introduzida no mundo jurídico. A citada ‘premiação’ (acelerador de progressão), ainda não foi criada por lei formal, para ser concedida sem distinção a todos os servidores, com base em única avaliação anual, sendo que, entendimento em contrário, deixaria de fora todo o sistema de ‘meritocracia’, previsto quando da elaboração da aludida progressão ‘acelerada’. Consequentemente, resta, a meu ver, a necessidade de edição de lei específica, para que seja possibilitada a concessão do acelerador por progressão funcional, previsto no artigo 30 da Lei Complementar no 637/2012, considerando que a lei tem nitidamente características programáticas. Sendo assim, a atuação da Administração Pública fica condicionada à edição de lei regulamentadora, indicando as condições a serem implementadas pelos servidores públicos estaduais à obtenção do ‘acelerador’ de progressão, motivo pelo qual, de fato, não há que se falar em ato passível de controle ou de escolha pelo próprio Poder Judiciário, que não tem função legislativa
”.

6. O Decreto nº 3.133/2012 não é apto para estabelecer os critérios para obtenção do acelerador de progressão, pois não se trata de lei. É o que se depreende de outro trecho do mesmo acórdão proferido no PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101: “
Outrossim, de fato, a denominada progressão funcional por desempenho, prevista na Lei Complementar nº 637/2012, teve o objetivo de beneficiar o servidor com o acelerador de progressão por mérito (subindo de uma referência para outra). Deixou a cargo do Legislativo, no entanto, a disciplina dos meios e modos de como se daria essa progressão, ficando fora da esfera de atribuições do Poder Judiciário a determinação de sua autoaplicabilidade (da lei que institui o benefício), sob pena de violação ao princípio acima citado. Malgrado entenda a parte haver mora (desídia) do Poder Executivo Estadual em proceder com a progressão funcional por desempenho de seus servidores, não pode o Judiciário exigir sua realização, tampouco pode dizer como deve ser concretizada essa progressão, ainda porque não sendo possível, pela via do controle abstrato, obrigar o ente público a tomar providências legislativas necessárias, - na espécie, o encaminhamento de projeto de lei própria à regulamentação da progressão funcional por desempenho (progressão acelerada do servidor) -, com mais razão não poderia fazê-lo o Judiciário, por via oblíqua, no controle concreto, deferindo pedido de progressão, invadindo a competência de outro Poder
”.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência em razão do deferimento da gratuidade de justiça em prol da recorrente.

É como voto

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)